Tribunal: TJDFT
Processo: 0738020-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738020-78.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: JOSE MATIAS DA SILVA EMBARGADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., IAUDIT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA DESPACHO Embargos de declaração do apelante-autor incluídos na 33a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 06/09/2023 a 14/09/2023. A embargada-ré peticiona (id. 50339247) nos autos para comprovar o depósito judicial da condenação até então arbitrada. Mantenha-se o processo na pauta. Ao autor, em cinco dias, sobre o depósito judicial (id. 50340613). Intimem-se. Brasília - DF, 31 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora